Tribunal: TJSP
Processo: 1033303-11.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I. Caso em Exame
1. Ação regressiva ajuizada em face de companhia distribuidora de energia elétrica, buscando o ressarcimento por danos decorrentes de variações na tensão da rede elétrica causados em aparelhos eletrônicos de seus segurados. A ação foi julgada improcedente em primeira instância, levando a autora a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I. Caso em Exame
1. Ação regressiva ajuizada em face de companhia distribuidora de energia elétrica, buscando o ressarcimento por danos decorrentes de variações na tensão da rede elétrica causados em aparelhos eletrônicos de seus segurados. A ação foi julgada improcedente em primeira instância, levando a autora a interpor recurso de apelação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo de causalidade entre as variações de tensão na rede elétrica e os danos alegados nos aparelhos eletrônicos dos segurados da autora.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade objetiva da concessionária ré é reconhecida, mas exige-se prova do nexo de causalidade entre o dano e a conduta.
4. A parte autora não demonstrou o nexo de causalidade, apresentando apenas prova unilateral sem contraditório, insuficiente para comprovar a relação de causalidade alegada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária não prescinde da demonstração do nexo de causalidade. 2. A ausência de prova cabal do nexo causal inviabiliza o acolhimento do pedido de ressarcimento.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CDC, arts. 12, 14 e 22; CPC, arts. 373, I, 85, §2o, 994, 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1003471-35.2022.8.26.0002, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023.
Apelação no 1050644-44.2021.8.26.0114, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 14.11.2023.
Apelação no 1057950-30.2022.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Exner, j. 13.11.2023.